Tribunal: STF
Processo: Rcl 39422
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação. 
    O Código de Processo Civil, em seu art. 989, III, estabelece a necessidade de o beneficiário da decisão judicial impugnada ser citado para integrar o contraditório e, eventualmente, defendê-la.
    Entretanto, não indicou a parte agravante o beneficiário e os dados necessários para que as intimações se perfectibilizem.
    Tratando-se de recurso, estabelece-se a necessidade de intimação da parte agravada para se manifestar sobre o recurso interposto, caso o eventual acolhimento implique a modificação da decisão (art. 1.023, § 2º, CPC).
    Informe a parte reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço completo e atualizado da referida parte beneficiária, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação. 
    Cumprida a determinação anterior, cite-se o beneficiário e intime-o para se manifestar também sobre o recurso aviado. 
    Após, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente